Tribunal: TJES
Processo: 5005246-92.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005246-92.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.
RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA MOREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005246-92.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA MOREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA contra sentença proferida em id 5075847, que julgou a ação procedente nos seguintes termos:

“
No tocante ao pedido de indenização por danos morais formulado na inicial, o requerente em audiência de instrução e julgamento, desistiu do referido pedido
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido do requerente, condenando a requerida a proceder com a matrícula do autor, mediante o requerimento formal do aluno.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a nulidade da sentença em razão da mesma ser
extra petita
; b) que seja julgado improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Compulsando os autos verifico, primeiramente, que não estamos diante de um julgamento
extra petita
. Explico.

A recorrente sustenta que a sentença recorrida padece de vício por ter concedido ao autor da ação coisa diversa daquela que foi requerida em sua inicial, pois o juiz sentenciante determinou que a matrícula do recorrido fosse efetuada, sendo que o mesmo apenas requereu que “seu nome fosse retirado da instituição”. Alega, ainda, que apesar do pedido informal da parte autora em retornar a estudar na Instituição Educacional, ora recorrente, o juízo
a quo
deixou de intimar esta última acerca do aditamento da petição inicial, violando o Enunciado 157 do FONAJE. Por tais motivos, requereu que fosse reconhecida a nulidade da sentença.

Sabe-se que, de acordo com o art. 2º da Lei 9.099/95, o processo no sistema dos Juizados Especiais deverá ser orientado por alguns critérios específicos, dentre eles
o da simplicidade e da informalidade
.

Verifica-se, na presente demanda, que o recorrido compareceu a Central de Juizados do município de Guarapari para preencher termo de reclamação contra a recorrente, estando desacompanhado de advogado durante toda a primeira instância.

Em audiência de conciliação realizada no dia 22 de março de 2022, o recorrido se manifestou acerca do desejo de retornar a estudar na Instituição Educacional recorrente (id 5075835).

Em
18 de maio de 2022
, conforme id 5075839,
o recorrido, de forma expressa, requereu nos autos que Instituição Educacional recorrente efetuasse sua matrícula,
no curso de Direito, ainda no segundo semestre daquele ano.

O juízo
a quo
,
por sua vez,
em 27 de julho de 2022, designou audiência de instrução e julgamento
(id 5075842), apesar das partes terem solicitado o julgamento antecipado do mérito, esclarecendo que tal decisão tinha como objetivo garantir, plenamente, os princípios do contraditório e da ampla defesa, evitando-se, então, uma possível arguição futura de nulidade processual.

A audiência de instrução e julgamento
aconteceu no dia
09 de agosto de 2022
(id 5075845),
ocasião na qual o recorrido, em seu depoimento pessoal, reiterou o pedido de matrícula no curso de Direito da Instituição Educacional recorrente
.

Veja-se, portanto, que não estamos diante de um julgamento
extra petita
, pois de acordo com Enunciado 157 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa.”

Como descrito acima, o pedido inicial foi aditado no dia 18 de maio de 2022, tendo sido a recorrente, então, intimada para a realização de audiência de instrução e julgamento, que ocorreu no dia 09 de agosto do mesmo ano. Conclui-se, então, que a recorrente teve toda a oportunidade de exercer seu direito de defesa a tempo e de forma adequada, antes da prolação da sentença. Dessa forma, no presente caso
sub judice
, não há qualquer violação ao Enunciado 157 do FONAJE.

Quanto ao mérito do recurso, após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que melhor razão não assiste à recorrente e concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,

de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes litigantes e, com razão, a juíza sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Veja-se o seguinte trecho da fundamentação da sentença recorrida:

“[...] Tenho que os argumentos trazidos pela ré não merecem prosperar, isto porque, em que pese a apresentação do contrato de PMT (ID. 12877463) assinado em 08/09/2020, veja que no dia seguinte, o aluno solicitou o cancelamento da matrícula no dia 09/09/2020 mediante o email enviado à ré, como se vê no ID. 10378032 - Pág. 1.

Desse modo, não se mostra razoável a existência da dívida que a IES alega existir em face do autor, posto que este sequer estudou ou utilizou as dependências da instituição ou usufruir qualquer serviço oferecido por esta.

Entendimento contrário violaria o princípio do enriquecimento sem causa, posto que diante do pedido de cancelamento do contrato conforme comprovado, e não tendo o requerente frequentado nenhuma aula, não há que se falar em cobrança de mensalidades seja de parcelas vincendas, seja, de mensalidades/matrícula referente ao parcelamento da matrícula tardia (PMT).

Portanto, diante da inexistência de dívida no tocante a mensalidade e matrícula no ano de 2020, deve a ré promover a formalização da matrícula do autor, mediante ao requerimento deste junto à IES.”

O posicionamento acima exposto coaduna-se, totalmente, com a tutela especial prevista no CDC, que garante ao consumidor a proteção contra cláusulas contratuais abusivas, que causem desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé e o equilíbrio econômico-financeiro (art. 51, inciso IV, §1º).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)